Tribunal: TJMT
Processo: 1006106-66.2023.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO
DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006106-66.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[EDMILSON DOS REIS OLIVEIRA - CPF: 936.639.271-72 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO
–
INSCRIÇÃO EM ORGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – SÚMULA 02 DA TRU – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO INOMINADO PROVIDO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

Parte agravante que se desincumbiu do ônus da prova na medida em que apresenta comprovação suficiente da contratação e do débito.

Recurso de agravo interno conhecido e provido.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Cuida-se de agravo interno em recurso inominado interposto pela parte reclamada em face da decisão monocrática ao
recurso inominado (id. 246089187)
interposto pelo reclamante Edmilson dos Reis Oliveira, que
julgou provido
o citado expediente recursal para o fim de:
′′DECLARAR a inexigibilidade das faturas referente ao contrato no0002569372202012, datada de 20/01/2021, no montante de R$ 140,53 (cento e quarenta e três reais e cinquenta e três centavos), bem como CONDENAR a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizado pelo INPC a partir desta data e juros de 1% ao mês do evento danoso.′′

Pretende pelo presente recurso a reforma da decisão monocrática para o fim de manter
integralmente a sentença prolatada pelo juízo
a quo
(id. 217996174).

Nas contrarrazões, suplica a parte Recorrida pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Em detida análise dos autos, o agravo interno merece provimento.

Compulsando os autos e a prova produzida, verifica-se que a inscrição do nome da parte reclamante nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida.

A parte
reclamada/agravante
atenta ao ônus da prova que lhe incumbia na forma da Lei (CPC, art. 373, inciso II), eis que a alegação da parte autora residia em fato negativo, acabou por colacionar aos autos elementos capazes de apontar que houve a pactuação da relação jurídica entre as partes, bem assim que o débito levado à inscrição decorreu de referida relação jurídica.

O só fato de que a prova apresentada nos autos decorre de tela sistêmica não é suficiente para invalidá-la, porquanto não se trata de exclusiva prova, estando ela alicerçada nas circunstâncias constantes dos autos.

Referida conclusão advém pela documentação que instrui a petição de contestação onde se verifica a juntada de áudio (id. 217996169),
onde o reclamante solicita a confirmação do cadastro de baixa renda para a
UC 2569372-2
, informa nome completo e o endereço constante do cadastro interno da reclamada.
Portanto, o valor de
R$ 140,53 (cento e quarenta reais e cinquenta e três centavos)
, inserido nos órgãos de proteção ao crédito pela reclamada, corresponde exatamente a débitos referente a
UC 2569372-2.

Referidos elementos de prova convergem a afastar o sucesso da pretensão autoral e, consequentemente, pela via inversa, por emprestar reforço à defesa.

Acrescente-se ainda o fato de que a Súmula no 34 da TRU/TJMT anota a possibilidade de admissão de elementos advindos de telas sistêmicas servirem como prova da relação e do débito, quando com ela coexistam outros elementos, tal como na hipótese dos autos.

Nesse sentido transcrevo:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

Deflui, pois, que a prova dos autos é assente no sentido de indicar que a inscrição levada a efeito em desfavor da parte autora resta baseada em cobrança legítima, sendo, pois, devida.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para revigorar a sentença prolatada pelo juízo a
quo
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025